Tribunal: TJDFT
Processo: 0709430-03.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RAZÕES QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Há afronta ao princípio da dialeticidade, eis que, nas razões do presente recurso de apelação, de forma manifestamente dissociada do que restou efetivamente decidido pelo provimento judicial ora vergastado, a recorrente apenas utilizou argumentos diversos, sem atacar os fundamentos expendidos na sentença.
2. No caso, a apelante deveria ter impugnado as razões de decidir da sentença. Entretanto, nas razões recursais, limitou-se a trazer argumentos genéricos em relação à nulidade e abusividade de cláusulas em relação aos juros aplicados, seu excesso e desproporcionalidade, pugnando pela devolução em dobro, tudo com amparo no CDC. As razões recursais não guardam congruência com a sentença atacada, de modo que não está satisfeita, para o efeito de admissibilidade do recurso, a regra da dialeticidade, segundo a qual a parte recorrente deve impugnar especificadamente as razões da decisão recorrida (artigo 932, inciso III, CPC).
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.